Tribunal: STJ
Processo: 7001305-63.2023.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802307 - RO (2024/0425040-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ADRIANA MARIA ALBERTI
AGRAVANTE
: LUIZ CESAR CAVALLIERE
ADVOGADOS
: EDUARDO SANTIAGO GONÇALVES DA SILVA - PR046796
IRIA LETÍCIA DE ALMEIDA GUEDES - PR078090
EDUARDA ISABELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA - PR109843
AGRAVADO
: JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - RO005836
EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - RO003404
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORRETAGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
211/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
Documento eletrônico VDA53228508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a1ce9b2a-1c86-4a27-84ed-3f51b75424c5

recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a1ce9b2a-1c86-4a27-84ed-3f51b75424c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802307 - RO (2024/0425040-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ADRIANA MARIA ALBERTI
AGRAVANTE
: LUIZ CESAR CAVALLIERE
ADVOGADOS
: EDUARDO SANTIAGO GONÇALVES DA SILVA - PR046796
IRIA LETÍCIA DE ALMEIDA GUEDES - PR078090
EDUARDA ISABELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA - PR109843
AGRAVADO
: JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - RO005836
EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - RO003404
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORRETAGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
211/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
Documento eletrônico VDA52490818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: e32a0f83-0044-4183-a4b5-6c9aed382fa2

recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por ADRIANA MARIA
ALBERTI e LUIZ CESAR CAVALLIERE contra decisão que inadmitiu o recurso especial
em razão da Súmula n. 7 do STJ e da não demonstração da divergência jurisprudencial
(fls. 757-759).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 633):
Apelação cível. Corretagem. Contrato verbal. Possibilidade. Requisitos. Valor.
Percentual. Litigância de má-fé. Antecipação de prova. Base de cálculo.
Recurso desprovido.
Não há exigência de forma específica para a celebração do contrato de
corretagem, que pode ser firmado inclusive na modalidade verbal.
A conclusão do serviço de corretagem depende: a) da aproximação das partes;
b) do fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda); e c)
da execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura
para transcrição no registro de imóveis.
Se mostra adequada a comissão de corretagem fixada em percentual
equivalente às práticas usuais de mercado.
A alteração da verdade realizada em processo de antecipação de provas pode
ser reconhecida no processo principal, quando desvendada a verdade dos
fatos, impondo como base de cálculo o valor da causa principal.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 686-699).
Nas razões do recurso especial (fls. 702-716), interposto com fundamento no
III, “a” e “c”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 286, 288, 290, 292, 653 e 654, § 1o, do Código Civil, sob o argumento
de que “[...] para que haja a transmissão de incumbência envolvendo corretagem de
imóveis (e, consequentemente, crédito para receber a título de honorários), a rigor a
cientificação do indivíduo que é proprietário do imóvel que haverá a intermediação por
novo corretor. No caso, a parte Recorrente havia firmado contrato de corretagem
imobiliária com a empresa SP BROOKERS [...] posteriormente veio a fechar sua filial
Documento eletrônico VDA52490818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: e32a0f83-0044-4183-a4b5-6c9aed382fa2

(sem notificar a parte Recorrente acerca do encerramento das atividades). [...] portanto,
nota-se que a parte Ré havia contrato exclusivamente com a empresa SP BROOKERS,
” (fls. 711-712);
jamais tendo ajustado com o Recorrido a corretagem perante o imóvel
(ii) arts. 722 e 724 do Código Civil, uma vez que “[...] o negócio jurídico foi
frutífero face a inúmeras negociações entre os particulares, Sr. LUIS CESAR CAVALIERI
(Recorrente) e Sr. Roberto Tisott (Cessionário), jamais por conta do corretor Recorrido.
Em restando patente que não houve a aproximação das partes por conta do corretor,
sendo que este em nada auxiliou para o resultado, notável a desobervância às normas
” (fl. 712);
vigentes
(iii)
§ 3o, do Código de Processo Civil, pois “
art. 81,
O valor da indenização
” e “
será fixado pelo juiz [...] nos próprios autos
[...] cabível a condenação, e cobrança, a
pagamento de multa por litigância de má-fé nos próprios Autos onde a parte agiu em
” (fl. 714);
desconformidade com as boas práticas forenses
(iv)
II, do Código de Processo Civil, porque “
art. 80,
a condenação por
litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, [...] além do efetivo prejuízo
” e “
causado à parte contrária
não houve qualquer dano para a Recorrida [...] justamente
pois a Recorrente não ludibriou (ou melhor, sequer tentou ludibriar) os Ínclitos Julgadores
” (fls. 715-716).
No agravo (fls. 764-779), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 784-813).
É o relatório.

VOTO
A alegação de violação dos arts. 286, 288, 290, 292, 653 e 654, § 1o, do
Código Civil não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos
declaratórios. Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
A parte alega violação do
§3o, do CPC, segundo o qual "
art. 81,
o valor da
indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por
".
arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal.
Documento eletrônico VDA52490818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: e32a0f83-0044-4183-a4b5-6c9aed382fa2

Com efeito, o dispositivo determina que a multa será liquidada nos mesmos
autos em que imposta, nada dispondo acerca da alegada impossibilidade de se
considerar a conduta em autos conexos para configuração da litigância de má-fé. Dessa
forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula n. 284/STF.
No que diz respeito à caracterização do contrato de corretagem e à efetiva
atuação do corretor, a Corte local assim se manifestou (fls. 628-629):
A completa conclusão do serviço de corretagem depende: a) da aproximação
das partes; b) do fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e
venda); e c) da execução do contrato (compra e venda), por meio da
assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis (Aglnt no AR
Esp 1930993/SP, ReL Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
.
26/04/2022,
29/04/2022)
Quanto à aproximação das partes, entendo que a proposta de ID 22970728, de
comprova que o apelado intermediou a negociação entre as
08/10/2020,
partes, ainda que tal proposta não tenha sido a aceita pelos apelados, a venda
foi efetivamente fechada meses após a proposta inicial.
Destaco que não é controvertido nos autos que o apelado intermediou a
proposta de ID 22970728.
O próprio comprador, ao ser ouvido em juízo, confirmou que efetuou tratativas
sobre a venda com o apelado, na qualidade de corretor.
Há nos autos cópia de conversas por aplicativo entre as partes em que o
apelante LUIZ, no ano de 2020, orientou o apelado acerca de estratégias de
venda que deveríam ser aplicadas na negociação com Roberto Tisott (ID
22970730, pg. 18).
[...]
Verifico que logo após a oferta concreta apresentada pelo comprador Roberto
Tissot, em
(ID 22970728) os apelantes notificaram a imobiliária SP
08/10/2020
Broker sobre cancelamento de opção de venda, em
mas
13/10/2020,
acabaram fechando o negócio em
O fechamento do negócio está comprovado nos autos, constando no ID
22971294 o contrato de compra e venda firmado entre os apelantes e Roberto
Tisott, em
, pelo valor de R$ 8.000.000,00.
05/02/2021
Por fim, a execução do contrato não é questionada nos autos e há escritura
pública de declaração de Idor José Alves dos Santos confirmando que, a
mando dos apelantes, entregou as chaves da porteira da propriedade para
Roberto Tisott (ID 22970719).

Rever a conclusão do acórdão, quanto ao preenchimento dos requisitos para a
conclusão do serviço de corretagem, demandaria reavaliação do contrato e incursão no
campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52490818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: e32a0f83-0044-4183-a4b5-6c9aed382fa2

Do mesmo modo, rever a conclusão do acórdão, quanto à caracterização da
má-fé na conduta de declarar que não existia contrato de compra e venda quando, na
verdade, existia, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na
via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico
entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52490818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: e32a0f83-0044-4183-a4b5-6c9aed382fa2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.802.307 / RO
Número Registro: 2024/0425040-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70013056320238220014
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA MARIA ALBERTI
AGRAVANTE : LUIZ CESAR CAVALLIERE
ADVOGADOS : EDUARDO SANTIAGO GONÇALVES DA SILVA - PR046796
IRIA LETÍCIA DE ALMEIDA GUEDES - PR078090
EDUARDA ISABELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA - PR109843
AGRAVADO
: JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - RO005836
EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - RO003404
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53205065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:56
Código de Controle do Documento: 15e5b76a-7756-4c57-8d52-f89668122e5d

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:56
Código de Controle do Documento: 15e5b76a-7756-4c57-8d52-f89668122e5d